Tribunal: CARF
Processo: 12466.720427/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que ensejaram a aplicação da penalidade. Eventual excesso na indicação do enquadramento legal da infração não tem o condão de macular a autuação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/05/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/05/2013
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720427/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.111 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
DAMCO LOGISTICS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de
Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que
ensejaram a aplicação da penalidade. Eventual excesso na indicação do
enquadramento legal da infração não tem o condão de macular a autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/05/2013
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/05/2013
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2,
DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720427/2015-24
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.111 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720427/2015-24

alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de vício formal no Auto de Infração e, no mérito, por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 132 a 153) interposto em 02/04/2018 contra
decisão proferida no Acórdão 12-095.220 - 4a Turma da DRJ/RJO, de 21 de dezembro de 2017
(e-fls. 77 a 82), que, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou
devida a exação.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.111 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720427/2015-24

foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-095.220 - 4a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de não acolhimento da impugnação e de
manutenção da exação, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira, o que não é possível se as informações não
são prestadas no prazo; (b) que as multas são aplicadas pelo fato de a autoridade aduaneira não
poder realizar o efetivo controle, a análise de risco das operações; (c) que o tipo infracional
previsto na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, dispõe
expressamente que a multa se aplica ao agente de carga; (d) que não é possível estender a
conclusão da SCI citada pela recorrente para o caso analisado; (e) que o foco principal dessa
obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também interessa à administração tributária; e (f) que
o Decreto-lei no 37, de 1966, sustenta a penalidade.
Cientificada da decisão da DRJ em 09/03/2018 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 91), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 02/04/2018 (e-fls. 132 a
153), argumentando, em síntese, que: (a) o Auto de Infração padece de vício formal; (b) a
infração imposta não restou caracterizada; (c) não houve prejuízo ao Erário; (d) houve violação
aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade; e (e) o registro no
Siscomex de dados de embarque fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração,
equivale a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do vício formal
Argui a recorrente, em sede de preliminar, que o Auto de Infração padece de vício
formal, por ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Reclama de falta de transparência e clareza na exposição dos fatos, alegando ter
havido falta de conexão entre os fatos, o agente e os fundamentos. Afirma ainda que a conduta
punida não foi devidamente descrita e enquadrada e que houve incorreção na indicação do
enquadramento legal.
Contesta que, “no auto produzido, a narrativa dos fatos se restringe a poucos
parágrafos”, e que “esse curto espaço não foi, e não é, suficiente para compreender exatamente o
que deu ensejo à aplicação da multa”, e tampouco dela “se extrai qual foi o prazo descumprido e
muito menos em que momento isto ocorreu”.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.111 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720427/2015-24

Destaca que “O AUTO É TÃO CONFUSO, A PONTO DE INDICAR QUE A
“WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA”, TERIA APRESENTADO O
REQUERIMENTO DE DESBLOQUEIO, CONTUDO, INDICA A RECORRENTE
COMO RESPONSÁVEL PELO SUPOSTO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO FISCAL,
SIMPLESMENTE POR FIGURAR COMO SUPOSTA CONSIGNATÁRIA”.
Avaliando as possíveis ofensas apontadas pela recorrente, verifica-se que o Auto
de Infração está em consonância com o que dispõe o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. A
autuação conta com uma fundamentação adequada, tendo identificado as razões de fato e de
direito que ensejaram a aplicação da multa contra o sujeito passivo.
Em que pese a introdução desnecessária que procurou dar uma origem para o
procedimento fiscal que resultou na autuação, mas deixou de explicar a relação da Wilson Sons
Agência Marítima Ltda. com a recorrente, o relatório fiscal explicita a infração praticada, com o
prazo descumprido e o momento em que isso ocorreu, a razão da responsabilização da recorrente
e a base legal da penalidade aplicada.
Segundo a fiscalização, a embarcação atracou às 15h19m do dia 20/05/20131 e o
Conhecimento House 121305104673290 foi informado na desconsolidação às 16h41m do dia
28/05/2013. Com isso, houve o descumprimento do disposto no art. 22 da IN RFB no 800, de
2007, que dispõe que a desconsolidação deve ocorrer com uma antecedência mínima de 487
horas antes da atracação da embarcação:
A atracação da embarcação MERCOSUL SUAPE que transportou a carga até o Porto
de Vitória ocorreu às 15:19 do dia 20/05/2003, o Conhecimento House
121305104673290 foi informado na desconsolidação em 28/05/2013, às 16:41,
portanto, fora do prazo de 48 horas de antecedência da atracação da embarcação,
ferindo assim o disposto no art. 22 da IN RFB no 800/2007.
A razão da responsabilização da recorrente se deve ao fato de que era ela a
responsável pela prestação das informações sobre a desconsolidação da carga, e foi assim
narrada pela fiscalização:
Conforme o art. 18 da IN RFB no 800/2008, o sujeito da obrigação, responsável pela
prestação da informação, é o agente de carga que constar como consignatário do CE-
Mercante Master. Assim, a DAMCO LOGISTICS BRASIL LTDA, CNPJ
03.598.524/0001-14, que consta no Siscomex Carga como consignatária, é o sujeito
passivo da obrigação.
A penalidade e sua base legal constam no seguinte parágrafo do relatório fiscal:
Dessa forma, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais), por deixar de prestar informação sobre a carga na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na alínea “e” do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833, de 29/12/2003.
Quanto à incorreção no enquadramento legal apontada pela recorrente, é de se
notar que não procede a observação de que a fiscalização incluiu os arts. 56 e 60 do Decreto no
6.759, de 2009, mas é fato que incluiu os arts. 37 e 40 desse mesmo Decreto. Entendo, no

1 No relatório fiscal consta, de forma equivocada, a data de 20/05/2003, mas é possível confirmar na consulta da
escala 13000166423 (e-fl. 16) que a embarcação atracou às 15h19m00s do dia 20/05/2013.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.111 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720427/2015-24

entanto, que eventual excesso na indicação do enquadramento legal não tem o condão de
macular a autuação.
Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatória e recursal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de vício formal no Auto de Infração.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da aplicação da penalidade, “nos exatos termos
do art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66,
alterado pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no. 12.350, de
20/12/2010 “, tendo em vista que “o registro no SISCOMEX de dados de embarque fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a
uma denúncia espontânea”.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua
aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse
movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo
cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o
controle aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no adequado
momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
126, que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
caso aqui analisado.
Da violação aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade
A recorrente reclama que “a desproporcionalidade da pena é flagrante quando se
observa a relação entre a causa e o efeito, e principalmente quando se verifica que não há, de
fato, ausência de qualquer informação, posto que todos os detalhes foram apresentados”.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.111 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720427/2015-24

Diz que “o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal veda expressamente a
utilização do tributo como meio de confisco”.
Nesse tocante, caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma
afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade,
isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que,
como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
ofensa aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Do cabimento da multa
A recorrente destaca que o enquadramento legal utilizado na autuação foi a alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, e, ao reproduzi-lo, sublinha apenas o
trecho que fala em “deixar de prestar informação”. Afirma que “não se caracterizou ausência
de informação”, e acrescenta que “todas informações relativas ao transporte foram
tempestivamente incluídas no sistema da Receita Federal, observando os prazos estabelecidos na
norma de regência”.
Diz “que a COSIT No 2 vem sendo amplamente aplicada no Âmbito das
Delegacias da Receita Federal do Brasil, para afastar a aplicação de multas nos casos como o
presente, exonerando-se totalmente o crédito tributário”.
Assevera que “nunca houve, por parte da Recorrente, a intenção de obstruir a
fiscalização da Receita Federal do Brasil” e observa que “não houve prejuízo ao Erário, posto
que as informações foram prestadas para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte
realizado”.
Protesta que, “ainda que tenha ocorrido a necessidade de retificação,
considerando-se que as informações foram apresentadas dentro do prazo legal (como de fato
foram), temos que tal procedimento não implica em nenhuma infração prevista em lei”.
Defende que a retificação promovida equivale a uma carta de correção, e “sendo
um procedimento regular e padrão não pode ser considerada uma infração”.
Invoca a observância ao art. 112 do CTN, que “dispõe sobre a necessidade de
realizar interpretação de lei mais favorável ao contribuinte”.
Menciona a revogação do Capítulo IV da IN RFB no 800, de 2007, pela IN RFB
no 1.473, de 2014, que tratava das infrações e penalidades, como um indicativo de que a RFB
estaria revendo a postura adotada.
Em primeiro lugar, é preciso destacar que a obrigação não é simplesmente de
prestar as informações à RFB, mas sim de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos.
Vejamos o teor da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.111 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720427/2015-24

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Dessa forma, o argumento trazido pela recorrente de que prestou todas as
informações no sistema não afasta a aplicação da penalidade se isso ocorreu de forma
extemporânea.
Também convém destacar que não há divergência entre a recorrente e a
fiscalização de que as informações foram prestadas. A divergência que existe é que, enquanto a
fiscalização afirma que as informações foram prestadas após o prazo estabelecido pela IN RFB
no 800, de 2007, a recorrente sustenta “que o presente caso se trata de retificação de informação
prestada anteriormente”.
Para esclarecer essa questão, precisamos verificar o relatório fiscal e os
documentos juntados aos autos.
Já observamos em nota de rodapé que o relatório fiscal indicou como data de
atracação da embarcação o dia 20/05/2003, mas que é possível observar na consulta da escala
13000166423 da e-fl. 16 que a embarcação atracou às 15h19m00s do dia 20/05/2013.
Quanto à data em que o CE House 121305104673290, que desconsolidou a carga
do CE Master 121305086539273, foi informado no sistema, o relatório fiscal indica o dia
28/05/2013, às 16h41m. Mas essa informação não é possível de ser confirmada nos documentos
acostados ao processo pela fiscalização.
Na consulta do conhecimento 121305104673290 (e-fl. 13) podemos ver essa data
e essa hora no quadro “Dados de Inclusão/Atualização”, sem que haja possibilidade de
identificar se ela se refere à inclusão do CE House no sistema ou à sua alteração.
Por outro lado, no “Histórico de Bloqueio / Desbloqueio” do CE
121305104673290 (e-fl. 14) podemos ver essa data e essa hora associadas com um bloqueio
automático motivado pela “INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO”, ao
mesmo tempo em que não é possível verificar qualquer bloqueio motivado por “HBL
INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO”.
Além disso, não há qualquer documento juntado ao processo que indique a data e
a hora em que as informações do CE House 12130510467329 foram inseridas no sistema.
Diante disso, é de se dar razão à recorrente de que o caso aqui analisado se trata
de retificação de informações já prestadas, e não de prestação de informações fora do prazo.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.111 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720427/2015-24

E, sob essa ótica, não havendo a configuração do fato típico (não prestação de
informação na forma e no prazo estabelecidos), não há que se falar na aplicação da penalidade
prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
O § 1o do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, de forma questionável, tratava como
prestação de informação fora do prazo, para efeitos da aplicação da penalidade prevista nas
alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, a alteração de
manifestos e de conhecimentos de embarque entre o prazo mínimo para prestação de
informações e a atracação da embarcação.
Art. 45. O transportador, o depositário e o perador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Ocorre que tal disposição foi expressamente revogada pela IN RFB no 1.473, de
2014.
Como se isso já não fosse mais do que suficiente para, nos termos do inciso II do
art. 106 do CTN, afastar a penalidade aplicada, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil firmou entendimento, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 2016, que a
hipótese prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança
os casos de retificação de informação de informação já prestada, entendimento com o qual estou
plenamente de acordo. Segue a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de vício formal no Auto de
Infração para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.111 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720427/2015-24

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital